Tribunal: TJES
Processo: 5007865-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007865-87.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EUDSON DA SILVA VERISSIMO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, V E VII, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TRÊS VEZES) C/C ARTIGO 14 DA LEI N° 10.826/03, C/C ARTIGO 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–

EXCESSO DE PRAZO
N
A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO
ORIGINÁRIA
– INOCORRÊNCIA –
DESÍDIA
ESTATAL NÃO COMPROVADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO

–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA

1
.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
2
.

In casu,
o magistrado impetrado vem empreendendo os esforços necessários à correta elucidação da demanda, dentro da realidade enfrentada pelo juízo, que possui 756 (setecentos e cinquenta e seis) réus presos.
3.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o paciente responde
u
a procedimentos pretéritos,
podendo voltar à prática delituosa, caso em liberdade
.

4
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o coacto
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5
.
Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

6
.

Inexiste nos autos documento hábil que demonstre o exame prévio, por parte do juízo impetrado, da suposta violação ao princípio da isonomia, o que impede sua apreciação por esta Corte, o que configuraria verdadeira supressão de instância.
7.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007865-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EUDSON DA SILVA VERISSIMO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007865-87.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EUDSON DA SILVA VERISSIMO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, V E VII, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TRÊS VEZES) C/C ARTIGO 14 DA LEI N° 10.826/03, C/C ARTIGO 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–

EXCESSO DE PRAZO
N
A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO
ORIGINÁRIA
– INOCORRÊNCIA –
DESÍDIA
ESTATAL NÃO COMPROVADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO

–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA

1
.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
2
.

In casu,
o magistrado impetrado vem empreendendo os esforços necessários à correta elucidação da demanda, dentro da realidade enfrentada pelo juízo.
3.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o paciente responde
u
a procedimentos pretéritos,
podendo voltar à prática delituosa, caso em liberdade
.

4
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o coacto
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5
.
Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

6
.

Inexiste nos autos documento hábil que demonstre o exame prévio, por parte do juízo impetrado, da suposta violação ao princípio da isonomia, o que impede sua apreciação por esta Corte, o que configuraria verdadeira supressão de instância.
7.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007865-87.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EUDSON DA SILVA VERISSIMO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Hilton Miranda Rocha

Sobrinho
em benefício de
EUDSON DA SILVA VERÍSSIMO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa que o paciente é réu em ação que versa sobre suposta violação aos artigos 121, §2º, incisos I, V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (três vezes) c/c artigo 14 da Lei n° 10.826/03, c/c artigo 29 e 69, todos do Código Penal.

Complementa que sua prisão preventiva fora decretada em 16 de maio de 2022, estando
“preso cautelarmente há mais de 1 (um) ano e 2 (dois meses), sem ter sido designada Audiência de Instrução e Julgamento”
, situação que demonstra o excesso de prazo existente na tramitação dos autos.

Noutro flanco, sustenta a ilegalidade do cárcere decretado na origem, pois não preenchidos seus requisitos legais, bem como por se tratar de
“réu primário, com bons antecedentes e residência fixa”.

No ponto, alerta que o Ministério Público não requereu a prisão preventiva do corréu Danilo, de forma que a manutenção da prisão somente em relação ao paciente configuraria afronta ao princípio constitucional da isonomia.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Relembro, de início, que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...)
. 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não evidencio.

É que as informações prestadas pelo juízo a quo (id n° 5551646) atestam que

“
além de ter sido necessária a expedição de carta precatória ao Estado da Bahia
e a ausência de Defensor Público com atribuição nesta unidade judiciária,
esta 1ª Vara Criminal possui, atualmente, 756 (setecentos e cinquenta e seis) réus presos,
tendo como competência o processamento e julgamento de ações penais relacionadas aos crimes descritos nas leis n° 9.503/1997 e n° 11.343/06, além do processamento e julgamento de processos de competência do Tribunal do Júri, inclusive em plenário”

A si
tuação exposta demonstra que o magistrado vem empreendendo os esforços necessários à correta elucidação da
lide
, dentro da realidade enfrentada por aquele juízo, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal por ele perpetrado.

Superado esse ponto, relembro que a prisão processual é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do denunciado.

No caso em análise, o magistrado impetrado entendeu pela sua necessidade como forma de garantir a ordem pública, haja vista que:

“
No presente caso, conforme narra o APFD, 4 (quatro) indivíduos teriam portando armas de fogo teriam adentrado na quadra de uma escola após realizarem aproximadamente 13 (treze) disparos nas proximidades da RUA 03 DE MAIO, razão pela qual uma equipe policial se dirigiu ao local, sendo informado por um transeunte que os indivíduos estariam em um pasto em direção a uma mata próxima, instante em que os militares seguiram para o local.
Ato contínuo, com ao visualizarem a guarnição policial, 3 (três) indivíduos efetuaram vários disparos em direção aos agentes, sendo necessária que os policiais respondessem a injusta agressão.
Em dado momento, os suspeitos se evadiram em direção ao bairro CANAÃ, deixando cair uma submetralhadora industrial cal. 0380 sem numeração, municiada e alimentada, contendo 7 (sete) munições em seu carregado e
enquanto faziam varredura no local, foi localizado um indivíduo escondido em um arbusto que iniciou diversos disparos contra a equipe,
sendo novamente respondida a injusta agressão pelos militares e dado voz de prisão ao mesmo, que se entregou. Posteriormente, foi realizado contato com o SAMU para prestar socorro ao indivíduo LEOCASSIO DA ROCHA DOS SANTOS, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local e ainda durante diligências,
o custodiado EUDSON DA SILVA VERISSIMO foi detido e conduzido ao DPJ. Conforme pesquisas, o autuado possui o seguinte registro criminal em seu desfavor: - 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, arquivado em segredo de justiça perante à 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Vitória/ES (autos do processo de n.º 0023163-16.2015.8.08.0024) onde se apurou a prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 155, §4°, IV c/c artigo 14, inciso II, do CPB
(...) . Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

Os fu
ndamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da medida.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, inexiste ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim,
inexiste nos autos documento hábil que demonstre o exame prévio, pelo magistrado a quo, das alegações evolvendo suposta violação ao princípio da isonomia,
o que impede este Relator de apreciar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa
supressão de instância
. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA.

1.
A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância.
2. Ordem Denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Assim, aplicando a jurisprudência desta E. Corte,
não conheço
desta parte da impetração.

Desta feita
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração em razão da
supressão de instância
e, na extensão,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.